Tribunal: TJMT
Processo: 1042191-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042191-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 055.287.431-09 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 055.287.431-09 (PACIENTE), ANDRE FOLETTO SROCZYNSKI - CPF: 053.176.011-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SIMULTANEAMENTE À SUSPENSÃO DO PROCESSO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus

impetrado

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que determinou simultaneamente a suspensão do processo com base no art. 366 do CPP, em razão da citação por edital sem comparecimento do réu, e a decretação de sua prisão preventiva, sob fundamentos de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, presunção de fuga e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. A defesa alega ausência de contemporaneidade, falta de fundamentação concreta e violação ao devido processo legal, destacando a condição de morador de rua do paciente.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação de prisão preventiva de pessoa em situação de rua, com base em ausência de endereço fixo e não comparecimento a atos processuais; (
ii
) definir se é válida a decretação da prisão preventiva concomitante à suspensão do processo com base no art. 366 do CPP, diante da incerteza quanto à ciência da acusação pelo réu.

III. Razões de decidir:

1.
A decretação de prisão preventiva exige fundamentação concreta, com demonstração atual e individualizada do
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, o que não se verifica no caso, pois não há evidência de fuga deliberada ou resistência à marcha processual por parte do paciente.

2.
A condição de morador de rua, sem endereço fixo e em situação de extrema vulnerabilidade, não pode ser usada como fundamento para a decretação da prisão preventiva, sob pena de criminalização da pobreza e violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

3.
O não comparecimento do paciente e a impossibilidade de sua localização são compreensíveis diante da ausência de vínculos sociais e da invisibilidade institucional que marca a situação das pessoas em situação de rua, não podendo ser interpretados como descumprimento voluntário de medidas cautelares.

4.
A Resolução CNJ n. 425/2021 orienta que sejam priorizadas medidas cautelares distintas da monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua, e que eventuais medidas aplicadas considerem as limitações materiais impostas por tal condição.

5. O uso da prisão como resposta à ausência de políticas públicas eficazes viola o princípio da excepcionalidade da custódia cautelar e reforça a invisibilidade social de grupos vulneráveis.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
1.
A prisão preventiva de pessoa em situação de rua exige fundamentação concreta e não pode se basear exclusivamente na ausência de endereço fixo ou não localização do acusado.
2.
A condição de vulnerabilidade social e de moradia precária deve ser considerada como fator atenuante na análise do descumprimento de medidas cautelares, evitando a responsabilização penal por impossibilidades materiais.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 313, I; 315; 366. Resolução CNJ n. 425/2021, art. 25, parágrafo único; Resolução CNJ n. 412/2021, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Informativo n. 757.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

BRUNO DA SILVA GONCALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca dePeixoto de Azevedo(MT),no bojo da Ação Penal n. 1001762-45.2024.8.11.0023, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (furto durante o repouso noturno).

A decisão recorrida, prolatadaem 29/10/2025 nos autos da ação
penal de origem, determinou:(i) a suspensão do processo com fundamento no art. 366,do CPP, ante
à
citação por edital do réu e ausência de apresentação;(
ii
) a decretação simultânea da prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de: descumprimento dasmedidas cautelares, ausência de comparecimento a atos processuais, presunção de evasão do distrito da culpa, garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Em suas razões, adefesasustenta, em suma:(i) ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva, em afronta aos
arts
. 312 e 315,do CPP;(
ii
) impossibilidade jurídica de se presumir fuga a partir da mera não localização do réu, inexistindo elementos mínimos que indiquem ciência da ação penal ou intenção de se furtar ao processo;(
iii
) ilegalidade na decretação simultânea de suspensão do processo (art. 366,do CPP) e prisão preventiva, haja vista que a suspensão pressupõe incerteza quanto à ciência do acusado, ao passo que a prisão pressupõe
periculum
libertatis
concretamente demonstrado;(
iv
) violação ao art. 282, §6º, do CPP, pois não houve prévia análise da suficiência de medidas cautelares diversas;(v) ausência de contemporaneidade dos fundamentos e ausência de risco atual, concreto e individualizado.

Com tais argumentos requeraconcessão da liminar para suspender imediatamente os efeitos da prisão preventiva decretada, liberando opaciente até o julgamento final deste
writ
. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva e restabelecer a liberdade do paciente.

Juntou documento (Id.331174352).

A liminar foi
deferida
para

revogar aprisão preventiva decretada,
sendo
expedido contramandado de prisão

(Id.
331436884
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra dod. Procurador de Justiça
José De Medeiros
, manifestou-se
pela
denegação
da ordem
e cassação da liminar concedida
(Id.
335981852
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se, a controvérsia, à verificação da legalidade da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
(
MT
)
que, ao mesmo tempo em que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366
,
do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do paciente Bruno da Silva Gonçalves, sob os fundamentos de descumprimento de medidas cautelares, evasão do distrito da culpa, necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente,
n
os
seguintes termos:

DECIDO.

Inicialmente, considerando que o réu, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado,
DETERMINO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Observar-se a data provável da prescrição Artigo 155, § 1.º, do Código Penal (prescrição em 12 anos + suspensão = data provável: 6/4/2049 - que também deverá ser incluída como validade do mandado de prisão).

Quanto ao pedido de prisão preventiva, entendo pelo cabimento. Apenso ao presente expediente, consta o APFD n. 1001650-76.2024.8.11.0023, no qual
se verifica que foi concedida liberdade provisória ao acusado, condicionada às seguintes condições:

Compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária;

Manter atualizado o endereço de sua residência e local de trabalho e telefone nos autos.

Não cometer novas infrações, sobretudo, do mesmo tipo aqui cometido;

Como se vê,
o denunciado está descumprindo parte das medidas que lhe foram impostas, consistentes no comparecimento aos atos do processo, além de não manter atualizado o endereço, telefone, ou qualquer forma de localização
. O descumprimento injustificado evidencia que o acusado não faz jus à manutenção da liberdade provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos do art. 282, §4º, e do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o
descumprimento das obrigações impostas pode ensejar a substituição ou decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto à aplicação da lei penal, constato que
o acusado, ciente da acusação que pesava contra si, considerando que foi interrogado em sede policial e passou por audiência de custódia, evadiu-se do distrito da culpa, não tendo sido localizado em qualquer dos endereços conhecidos, apesar das diligências empreendidas.
Ademais, o crime imputado ao acusado enquadra-se no requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, eis que punido com pena máxima superior a 4 anos, considerando a causa de aumento de pena. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312, 313, inciso I, e 366, todos do Código de Processo Penal: 1. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos,
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (Id. 331174352 – p. 123-125) (grifos meus).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a

concessão da medida
liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

A leitura acurada dos autos revela que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na suposta evasão do distrito da culpa, ausência de comparecimento a atos processuais e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. Todavia, não há qualquer elemento concreto que demonstre fuga deliberada, ocultação intencional ou violação dolosa das condições fixadas.

Conforme informado nos autos, e expressamente consignado no Auto de Prisão em Flagrante e no interrogatório policial,
o paciente declarou ser morador de rua, sem endereço fixo ou local de trabalho, vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social.
Nessas circunstâncias,
exigir que o acusado mantenha endereço atualizado ou compareça a todos os atos processuais transborda a razoabilidade
, conduzindo à criação de uma presunção absoluta de descumprimento fundada exclusivamente em sua condição de hipossuficiência, o que não se admite.

É necessário pontuar que a garantia da aplicação da lei penal pela ausência de endereço fixo aplicado para pessoas em situação de rua, esbarra em questões que estão além do alcance do paciente
, tais como sua extrema vulnerabilidade social, a inexistência de vínculos formais que permitam sua rastreabilidade por meios ordinários e, sobretudo, a condição estrutural de invisibilidade a que estão submetidos indivíduos em situação de marginalização urbana.

Mais do que o texto legal, é preciso analisar o contexto fático em que paciente está inserido.

Não se pode presumir, de maneira automática e abstrata, que a não localização de pessoa sem domicílio constitui indício de fuga ou de resistência à marcha processual. O ordenamento jurídico processual, embora pautado na efetividade da persecução penal, não pode ignorar as limitações materiais e subjetivas que decorrem da realidade social do jurisdicionado.

Assim, utilizar a inexistência de endereço fixo como elemento suficiente para justificar a medida extrema de segregação cautelar
acaba por penalizar o paciente não por sua conduta processual, mas por sua condição socia
l
, o que representa manifesta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Sendo morador de rua, sem endereço fixo, nos termos Resolução CNJ n. 425/2021, no caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada nem a colocação de tornozeleira eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 25, da Resolução CNJ n. 425/2021, combinado com o art. 8º da Resolução n. 412/2021:

Art. 25. Será priorizada a adoção de medidas distintas da monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua.

Parágrafo único. No caso de fixação de monitoração eletrônica, o juízo deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que o ônus da não garantia do direito à moradia não recaia sobre o sujeito ou família em situação de rua.

Art. 8º A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

Parágrafo único. Será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico, em conjunto com o encaminhamento voluntário à rede de proteção social, nos casos em que:

I –
as
circunstâncias socioeconômicas da pessoa investigada, ré ou condenada inviabilizem o adequado funcionamento do equipamento, tais como:

a) quando se tratar de pessoa em situação de rua; e

b) quando se tratar de pessoa que reside em moradia sem fornecimento regular de energia elétrica ou com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento;

Nesse sentido o Informativo n. 757, do STJ:

Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua.

Ainda em relação Informativo supra, constou em seu inteiro teor:

(...) A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação conjunta e intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se mostra como solução adequada. Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes somente no âmbito criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional (...).

Quanto à ordem pública e descumprimento de medida cautelar diversa, verifico que na oportunidade em que foram aplicadas não se observou a peculiar situação de ser o paciente morador de rua, definidas pelas referidas resoluções do CNJ, de modo que o seu descumprimento por parte do paciente deve mitigado.

Exigir que um morador de rua mantenha endereço atualizado ou compareça regularmente a atos processuais, sem qualquer suporte estatal ou articulação com a rede de proteção social,
equivale a exigir o impossível, e a converter a prisão preventiva em resposta automática ao fracasso de políticas públicas assistenciais.

Além disso, a prisão preventiva decretada com base na não localização do paciente após citação por edital e na suspensão do processo constitui inversão do sistema normativo processual. Ora, o próprio artigo 366, do Código de Processo Penal admite a suspensão do feito exatamente para evitar a imposição de medidas mais gravosas em hipóteses nas quais não há certeza sobre a ciência da acusação por parte do réu.

Dessa forma, ao se considerar o conjunto de peculiaridades que cercam a condição pessoal do paciente, aliado à ausência de fundamentação concreta e idônea, evidencia-se o constrangimento ilegal decorrente da decretação da medida extrema, sendo imperiosa a manutenção da decisão liminar que revogou a prisão.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em
dis
sonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

A ORDEM

impetrada em favor de
Bruno da Silva Goncalves
,
convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar
para
r
evogar
a prisão preventiva decretada, devendo ser expedido contramandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025